Tribunal: STF
Processo: HC 152937
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vigésima Oitava Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda, Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0063954-55.2009.8.26.0050, condenou o paciente a 3 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 168, § 1º, inciso III (apropriação indébita), do Código Penal, por duas vezes. 
    A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça negou provimento a apelação interposta pela defesa e proveu a do assistente da acusação, condenando-o em virtude do cometimento do delito versado no artigo 304 (uso de documento falso), combinado com o 297 (falsificação de documento público), do citado Código. Redimensionou a sanção para 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Fixou o regime fechado para início do cumprimento da pena. Determinou a expedição de mandado de prisão, reportando-se ao que decidido, pelo Supremo, no habeas corpus nº 126.292/SP e nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43 e 44.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça como habeas de nº 152.937/SP, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante requer, no campo precário e efêmero, seja afastada a execução precoce da sanção para que o paciente aguarde, solto, até o trânsito em julgado da condenação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou não haver sido conhecido o recurso especial nº 1.714.973/SP. Formalizado agravo, a Quinta Turma desproveu-o. Embargos de declaração não foram acolhidos. Recurso extraordinário teve o seguimento negado. Protocolado agravo, foi desprovido pelo Colegiado. Conforme andamento processual, o título condenatório alcançou a preclusão maior em 20 de maio de 2020.
    2. Ante a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora.
    3. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator